Tribunal: TJDFT
Processo: 0750300-55.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750300-55.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSULTORIO ODONTOLOGICO INFORMA LTDA - ME AGRAVADO: MARIA APARECIDA DA CONCEICAO, FABIANO MENDES DINIZ D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que indeferiu os pedidos de exibição de documentos para que se determinasse à autora a juntada aos autos dos exames de imagem para subsidiar a perícia odontológica, ou que fosse determinado que as clínicas apresentassem estes exames ou, ainda, que a perita pudesse obtê-los diretamente junto às referidas clínicas. Eis a decisão vergastada, no que importa (transcrita no id no 21633705, pág. 5): “Por outro lado, indefiro os pedidos da Primeira Ré para intimação da autora para juntar documentos aos autos, intimação dos laboratórios responsáveis pela realização dos exames para que apresentem os documentos ou autorização para que a perita obtenha os exames junto às respectivas prestadoras dos serviços. Caso repute necessário, a expert poderá requerer documentos, conforme art. 475, § 3o, do CPC”. Inconformado, o agravante sustenta a necessidade de exibição de determinados documentos, pois imprescindíveis para a elucidação dos fatos noticiados em ação de responsabilidade civil ajuizada em seu desfavor. Alega que, como a perícia tem por objeto a confrontação do estado anterior da autora e a sua situação atual, é importante a juntada aos autos da integralidade dos exames realizados pela paciente, principalmente os radiográficos e de tomografia referentes a sua cavidade bucal. Argumenta que a autora já era acometida da síndrome de Eagle, sendo essa a causa das condições relatadas na inicial, e não de uma suposta má prestação do serviço. Aduz que a urgência da concessão da liminar decorre do fato de que a perícia realizar-se-á dia 25/11/2020. Pugna pela concessão da tutela antecipada, a fim de que se determine a suspensão da perícia designada e para que se defira o pedido de exibição de documentos, intimando a agravada para que junte os documentos aos autos, ou que os laboratórios que realizaram os exames os apresentem ou, ainda, que seja autorizado que a perita obtenha os exames perante os referidos laboratórios. Ao final, requer o provimento do recurso, confirmando a liminar requerida. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto ao receio de dano irreparável ou de difícil reparação, em que pese a realização da perícia em 25/11/2020, observa-se que este requisito não se encontra presente. Isso porque, caso seja necessária a análise dos exames objeto do requerimento de exibição, a perita nomeada, que detém conhecimento técnico para avaliar essa necessidade, poderá solicitá-la no momento oportuno, conforme observado na decisão recorrida, à luz da regra do art. 473, § 3o, do CPC. Com relação ao outro requisito, qual seja, o da relevância da argumentação recursal, ao menos à primeira análise, verifica-se que não há elementos aptos a demonstrar a imprescindibilidade da juntada dos documentos, o que será melhor aferido pela perita designada pelo Juízo de origem. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para responderem, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 24 de novembro de 2020 19:56:13. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator